Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-63.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001580-63.2018.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDILSON DE DEUS CORREA - CPF: 045.849.661-84 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SUSCITADA PELAS PARTES – QUALIDADE DE SEGURADO – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA TESTEMUNHAL IMPRESCINDÍVEL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 489, § 1°, inciso IV, considera-se não fundamentado o pronunciamento judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2. Para efeitos da comprovação da atividade rural, exige-se a apresentação de início razoável de prova material contemporânea ao período a ser demonstrado, a qual deve ser corroborada pela prova testemunhal, necessária e indispensável à adequada solução do processo.

3.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. Decisão Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo EDILSON DE DEUS CORREA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1001580-63.2018.811.0025, que anulou a sentença, nos seguintes termos (ID. 194660678):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1001580-63.2018.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara de Juína MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 177663411):

“
SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença acidentário com pedido de liminar formulada por
EDILSON DE DEUS CORREA
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, sustentando, em breve síntese:

"O autor requereu perante ao INSS benefício de auxílio doença, com DER em 27/06/2017, em razão de acidente , no qual perdeu a visão de um dos olhos enquanto fazia uma cerca no sítio, de propriedade de seus pais, em junho de 2017, o qual o incapacitou para prestação de atividades laborativas.

À vista do exposto, requereu o autor ante à APS a concessão de benefício de auxílio doença, o qual restou negado sob o fundamento de que
não há comprovação da qualidade de segurado do requerente.
"

Em decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Subseção Judiciária de Juína, considerando que a suposta reducao da capacidade para o trabalho seria decorrente de acidente de trabalho, determinou-se que a remessa dos autos fosse distribuída para Justiça Estadual da Comarca de Juína/MT. (Id. 16031970- pág. 32-36).

Recebeu-se a inicial, rejeitou-se o pedido de tutela de urgência e determinou-se a citação da parte requerida (Id.17436627).

A autarquia-ré, em contestação, se contrapôs aos pedidos pugnados na inicial pela parte autora e requereu que sejam julgados improcedentes. (Id. 51905462).

Impugnação a contestação (Id. 53446897).

Instados a se manifestarem, o requerente pugnou pela produção de prova testemunhal, indicando como testemunha o
Sr. Daniel Antônio de Souza
e o
Sr. Reginaldo Silva dos Santos
. A autarquia-ré não se manifestou. (Id. 53699116).

Em decisão de saneamento, considerando a necessidade de uma perícia médica, a
Dra. Silvana Sperandio
foi nomeada como perita e

determinou-se a sua intimação para a audiência, assim como a intimação das partes. (Id. 66942912)

Laudo médico pericial em Id. 96539828.

Intimação das partes para manifestarem sobre a perícia realizada. (Id. 97206182).

Manifestação da parte autora em Id. 102107338. A autarquia-ré nada apresentou.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II - PRELIMINARES

II. 1 - Gratuidade da justiça

Preliminarmente, verifico que resta pendente a análise da gratuidade de justiça da parte autora.

Sendo assim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, presumida a hipossuficiência pela postulação por intermédio da Defensoria Pública, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88.

III - FUNDAMENTAÇÃO

III.1- Mérito

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito.

Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1o e 2o, e 59 da Lei 8.213/91:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral:

a) A qualidade de segurado da parte requerente;

b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais;

c) A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e

d) O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).

Já para o auxílio-acidente, o requisito a serem preenchidos são:

a) Qualidade de segurado;

b) Acidente de qualquer natureza;

c) Lesão corporal ou perturbação funcional decorrente deste acidente;

d) Morte, perda ou redução, reversível ou não, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse sentido, dispõem os arts. 19, 26, inciso I, e 86, § 2o da Lei 8.213/91:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”

Em relação à moléstia incapacitante, o Regulamento da Previdência Social, disposta no anexo III, quadro n° 1, do Decreto 3.048/99, dispõe algumas situações situações que dão direito ao auxílio-acidente, considerando que conforme a perícia médica, concluiu-se que parte autora possui perda da visao do olho esquerdo, bem como visao prejudicada no olho direito, classificada no Codigo Internacional de Doencas como CID10 – H51.1 e H26.1 respectivamente, bem ainda o autor esta parcial e permanentemente incapaz para o trabalho habitual no campo (Id. 96539828).

Ademais, a lesão da parte autora reduz parcial e permanente a capacidade laborativa para as atividades que anteriormente desenvolvia.

Portanto, restaram demonstrados os requisitos para o gozo do benefício de auxílio-acidente ora pleiteado.

A data do início benefício (DIB) corresponderá a 27/06/2017, data posterior ao requerimento administrativo do auxílio-doença acidentário junto ao INSS (Id.16031970), nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91.

Em razão da procedência do auxílio doença, faz-se necessário o cumprimento imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no tocante à antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário. Essa imposição sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do CPC. A determinação da implantação imediata do benefício contida na sentença consubstancia, tal como no mandado de segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido de tutela específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na petição inicial da ação, considerado, ademais, seu caráter alimentar.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença acidentário a EDILSON DE DEUS CORREA, brasileiro, casado, portador da RG no 200363-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob o no 045.849.661-94, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-acidente, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) 01/05/2017, data posterior à cessação do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (Id. 18857396).

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, ante a isenção prevista no art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT.

No tocante à atualização dos valores atrasados, determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, com atualização monetária pelo IPCA-E (Sistema Jusprev II - Diversos III => [...BTN - INPC (03/91) - UFIR (01/92) - IPCA-E (01/00) - TR(07/09) – IPCA-E (26/03/15)], em respeito ao princípio constitucional da isonomia, e juros moratórios na forma do 1o-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada prestação devida.

Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 salários-mínimos, art. 496, § 3o, inciso I, do CPC.

Considerando que não consta dos autos comprovação de que o INSS tenha cumprido o comando judicial em relação ao depósito dos honorários periciais arbitrados nos termos da decisão ao Id.66942912, DETERMINO seja extraída certidão de crédito em favor do perito.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Cumpra-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a parte apelada não preenche os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, diante da perda da qualidade de segurado.

Afiança, nesse contexto, que a incapacidade laboral teve início em 01.08.2017, porém a parte apelada não mantinha a qualidade de segurado desde 15.05.2016, depois de cessado o período de graça.

Pontua, ademais, que o reconhecimento da qualidade de segurado especial reclama início de prova material exclusivamente em nome de familiar que abandonou o meio rural.

Consigna, outrossim, a necessidade de prequestionamento, mediante manifestação expressa, quanto à violação do artigo 201 e 195, § 5°, da Constituição Federal, além dos artigos 15, inciso II, e 102, ambos da Lei n.° 8.213/91.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido inicial,
condenando a parte autora no pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, sendo que nas hipóteses da Lei 9.099/95 serão devidos apenas os honorários advocatícios” (ID. 174045665).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 177663414).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 178168793).

É o relatório.

O auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Do exame do artigo supratranscrito, observa-se que constituem requisitos para a concessão do benefício, a comprovação da qualidade de segurado, a redução da capacidade laborativa habitual, o nexo causal e que as lesões sofridas pela parte, no acidente de trabalho ou em decorrência da doença ocupacional, tenham se consolidado.

Tratando-se de trabalhador rural, como defende a parte apelada na petição inicial, o artigo 39, inciso I, da Lei n.° 8.213/91, com a redação vigente à época, exige a comprovação do exercício da atividade campesina, ainda que de forma descontínua, por período equivalente ao da carência exigida, no período imediatamente anterior à incapacidade. Veja-se:

“Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido; ou”.

Por sua vez, o artigo 26, inciso I e II, da referida Lei, isenta de carência tanto o auxílio-acidente, como os benefícios concedidos na forma do dispositivo supratranscrito,
in verbis:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

[...]

III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”.

Outrossim, para fins de comprovação do trabalho rurícola, o artigo 55, § 3°, da Lei n.° 8.213/91, prevê que somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal. Confira-se:

“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”.

Na hipótese, observa-se que a sentença recorrida foi omissa quanto à análise da qualidade de segurado, a despeito de tal matéria ter sido suscitada na contestação, limitando-se a avaliar o requisito relacionado à redução da capacidade laboral da parte apelada.

Nesse contexto, mister ressaltar que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que será nulo a sentença que padecer de fundamentação,
in verbis
:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Sobre o tema, leciona CASSIO SCARPINELLA BUENO, a respeito do princípio da motivação dos atos judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, que ele “[...] expressa a necessidade de toda e qualquer decisão ser explicada, fundamentada, justificada pelo magistrado que a prolatou. Com isto o princípio assegura não só a transparência da atividade judiciária mas também viabiliza que se exercite o adequado controle de todas e quaisquer decisões jurisdicionais. Justamente porque o direito reclama, para sua aplicação, interpretação e, considerando que a interpretação da regra jurídica reclama, para sua correlação, a consideração (consciente) de valores, é fundamental que se verifique a razão de o magistrado ter decidido de uma ou de outra forma[...]” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Saraiva, 2007, pág. 132).

Para mais, nos termos do artigo 489, § 1°, do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Dessa maneira, mostra-se evidente a nulidade da sentença atacada, diante da omissão quanto à análise de todos os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário, mormente quando articulados pela parte apelante na contestação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – RECOLHIMENTO POR DIFERIMENTO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL – DEVOLUÇÃO DE SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE – ORDEM DENEGADA – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1o, AMBOS DO CPC –PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES RELEVANTES E DIVERSAS PRELIMINARES QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela PARTE no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses ALEGADAS, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

2. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

3. não se desconhece a teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, porém, NO CASO, faz-se necessário destacar que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, EM RAZÃO DE DIVERSAS QUESTÕES RELEVANTES QUE SEQUER FORAM OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUE NECESSITAM DO CONTRADITÓRIO”.

(N.U 1001977-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO OMISSA SOBRE O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS GENERICAMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

Nula é a decisão sem qualquer fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, §1o, do Código de Processo Civil (CPC)”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2261903-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2022; Data de Registro: 08/11/2022).

De outra parte, consigna-se a inaplicabilidade da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3°, do CPC, ao presente caso, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, na medida em que, a despeito da apresentação de início de prova documental da atividade campesina, não foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, elementares para corroborar a existência, ou não, da qualidade de segurado em juízo.

Ante o exposto,
ANULO, de ofício, a sentença
,
por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489, § 1°, IV, do CPC, reputando prejudicada a análise do recurso interposto.

Por oportuno, retornem os autos à instância de origem, a fim de que, depois de instruída a demanda, seja proferido novo julgamento, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a qualidade de segurado especial encontra-se demonstrada nos autos, porquanto manteve vínculo rurícola no período compreendido entre os meses de junho de 2016 a junho de 2017.

Afiança que consta do processado, como início de prova material, duas notas fiscais datadas de 30.04.2016 e 24.4.2017, elementos que foram suficientes para que o magistrado singular formasse seu convencimento quanto à inequívoca qualidade de segurada da parte agravante.

Por essa razão, requer “
PROVIMENTO do Recurso de Agravo Interno, para manutenção da sentença de primeira instância, decisão que se traduz na realização do mais lídimo sentimento de JUSTIÇA
” (ID. 203925695).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 212072166).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo EDILSON DE DEUS CORREA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1001580-63.2018.811.0025, que anulou a sentença, por falta de fundamentação.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame do processado, observa-se que a insurgência da parte agravante cinge-se à comprovação da qualidade de segurada especial e convencimento do magistrado singular acerca do preenchimento dos requisitos legais.

Entretanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte agravante, consoante destacado na decisão vergastada, a sentença foi omissa quanto à matéria suscitada pela autarquia previdenciária, deixando de enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Além disso, para a comprovação da qualidade de segurado especial, prevista no artigo 11, inciso VII, da Lei n.° 8.213/91, exige-se a apresentação de início razoável de prova material contemporânea ao período a ser demonstrado, considerando-se como tal os documentos emitidos em lapso temporal próximo ao controverso, desde que indiquem a continuidade da atividade rural, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida, exclusivamente, a teor do art. 55, § 3°, da Lei n.° 8.23/1991 e a Súmula 149, do STJ. Confira-se:

“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento”.

“Súmula n.° 149 - A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário".

No pressuposto fático, conquanto a parte agravante tenha colacionado aos autos documentos aptos a constituir início de prova material, as duas notas ficais apresentadas não são suficientes para a comprovação do alegado, mostrando-se essencial a produção de prova testemunhal para corroborar os inícios de prova apresentados.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NOVA INSTRUÇÃO.

1. A prova testemunhal é essencial à comprovação da atividade rural, pois se presta a corroborar os inícios de prova material apresentados. É prova que, segundo o entendimento desta Corte, é necessária e indispensável à adequada solução do processo.

2. O rigor na análise do início de prova material para a comprovação do labor rural do boia-fria deve ser mitigado, de sorte que o fato de a reduzida prova documental não abranger todo o período postulado não significa que a prova seja exclusivamente testemunhal quanto aos períodos faltantes.

3. Levando-se em consideração a necessidade de complementação da prova testemunhal para a comprovação da atividade campesina, se faz necessária nova designação de audiência de instrução e julgamento.

4. Hipótese em que, de ofício, se determina a anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução e oportunizada a produção de prova testemunhal, para comprovação da condição de segurada especial da parte autora”.

(TRF-4 - AC: 50530680520174049999 5053068-05.2017.4.04.9999, Relator: MARCOS JOSEGREI DA SILVA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR).

Para mais, do exame do processado, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe ao processado elementos novos e capazes de modificar o entendimento exarado no
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024